Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER AO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO A PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM QUE ESTEVE ENVOLVIDO SEU GENITOR. FALTA DE MENÇÃO A DOIS INDICIAMENTOS POLICIAIS INSTAURADOS EM DESFAVOR DELE, MAS ARQUIVADOS. HIPÓTESE EM QUE IMPRESCINDÍVEL O EQUACIONAMENTO DO PROCEDER DA CANDIDATA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA QUE NÃO AUTORIZA CONFERIR MAIOR PESO A AÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. IMPERATIVOS DE ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA AVALIAÇÃO DA CONDUTA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE. ELIMINAÇÃO POR CONDUTA DESABONADORA. INTERPRETAÇÃO MANIFESTAMENTE DESARRAZOADA DAS NORMAS EDITALÍCIAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O edital é a lei interna do concurso público. As regras nele estabelecidas, as quais voltadas estão à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, vinculam os candidatos e a Administração.
2. A regra editalícia que estabelece como penalidade a eliminação do concurso ao candidato que omitir informações na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa está sujeita a limites, uma vez que essencial sua aplicação com razoabilidade quando necessária a ponderação de situações fáticas positivas e negativas. Afronta o princípio da proporcionalidade a apreciação que, no exame do histórico processual de familiares, confere especial relevância à falta de menção à existência de dois inquéritos policiais instaurados contra o genitor da candidata por questões relativas à vida privada dele, mas arquivados, e menor peso atribui ao fato de terem sido mencionados outros inquéritos, também arquivados, os quais atinem a ocorrências de interesse público e repercussão social.
3. Hipótese em que deve prevalecer a força normativa da Constituição Federal que impõe a adoção de método necessário de equacionamento de situações conflitantes na medida exata necessária à salvaguarda do bem jurídico protegido, no caso, a idoneidade moral e conduta ilibada dos candidatos que queiram integrar corporação integrante do Sistema de Segurança Pública. Assim, em ponderação necessária das regras do edital, manifesto que não pode justificar a eliminação da impetrante a falta de indicação de informação confidencial de menor relevância quando por ela noticiados fatos de importância publicamente reconhecida em que se envolvera seu genitor.
4. Caso concreto em que, por suas especificidades, não estão evidenciados fatos desabonares da conduta individual da candidata. Ilegalidade reconhecido no ato que a eliminou do certame na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social.
5. Remessa necessária e apelação conhecida e desprovida.